Tribunal: TJPA
Processo: 0249302-61.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0249302-61.2016.8.14.0301

APELANTE: GISELE FURTADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0249302-61.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: GISELE FURTADO.

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA.

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADA: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. MORTE FETAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de alegado erro médico, em que a recorrente sustenta ter havido negligência no atendimento médico-hospitalar que resultou em morte fetal, alegando demora excessiva para realização de exame de ultrassom e falta de prioridade no atendimento, mesmo relatando urgência por não sentir movimentos do bebê.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro médico caracterizado por negligência, imprudência ou imperícia no atendimento prestado à gestante, capaz de estabelecer nexo causal entre a conduta médico-hospitalar e a morte fetal ocorrida.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial concluiu que não houve falha técnica no atendimento médico ou hospitalar, demonstrando que a morte fetal ocorreu antes da entrada da autora na emergência, possivelmente no dia anterior, e não pela demora do exame de ultrassom.

4. O procedimento de indução de parto normal em casos de feto morto retido não tem indicação de urgência e/ou emergência, sendo adequada a conduta médica adotada.

5. A responsabilidade civil médica é subjetiva, pressupondo a comprovação de culpa em uma de suas modalidades (negligência, imprudência ou imperícia), além do dano e do nexo causal entre a conduta e o resultado.

6. Inexiste nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado e o óbito fetal, uma vez que a morte ocorreu antes do atendimento hospitalar por causa desconhecida (anoxia fetal intrauterina).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, dano e nexo causal. 2. Não caracteriza erro médico a conduta profissional adequada às técnicas convencionais, quando o resultado danoso decorre de causa anterior e independente do atendimento prestado."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, § 4º; CPC, art. 487.

Jurisprudência relevante: TJ-MS, AC nº 0805373-07.2016.8.12.0002, Rel. Des. João Maria Lós, 1ª Câmara Cível, j. 21/03/2024; TJ-BA, APL nº 05001450720168050201, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 27/08/2021; TJ-RS, AC nº 70079652087, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, 5ª Câmara Cível, j. 28/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

sentença vergastada
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos quatro (4) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL: 0249302-61.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
GISELE FURTADO.

DEFENSOR PÚBLICO:
ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA.

APELADO:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADA:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GISELE FURTADO
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em desfavor de
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
diante do

inconformismo com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa,
que

julgou improcedente o pedido da inicial e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487 do CPC.

Nas
razões
a recorrente pugna pelo provimento do recurso de apelação cível, para reformar a sentença recorrida, sustenta que apesar de grávida, não foi atendida como prioridade, mesmo relatando urgência por não estar sentindo os movimentos do bebê, que foi atendida pela primeira vez por volta das 17h, momento em que foi solicitado exame de ultrassom.

A recorrente informou que precisou aguardar até a chegada do médico de sobreaviso e realizou o exame apenas por volta das 19hl6min., quando foi detectada a morte fetal, que após o exame, a apelante retomou para o consultório médico e foi orientada a voltar ao hospital somente após 2 (dois) dias para a realização do procedimento de retirada do feto.

Que ficou abalada com a notícia de morte de seu filho e não suportando a ideia de esperar dois dias com o feto em seu ventre, procurou a Santa Casa de Misericórdia, sendo internada e no dia seguinte realizada os procedimentos médicos para retirada do natimorto.

Requer a condenação do apelado ao pagamento de danos morais no quantum não inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Nas
contrarrazões
a parte apelada pugna pelo improvimento do recurso, no sentido de manter a sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 11 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. MORTE FETAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de alegado erro médico, em que a recorrente sustenta ter havido negligência no atendimento médico-hospitalar que resultou em morte fetal, alegando demora excessiva para realização de exame de ultrassom e falta de prioridade no atendimento, mesmo relatando urgência por não sentir movimentos do bebê.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro médico caracterizado por negligência, imprudência ou imperícia no atendimento prestado à gestante, capaz de estabelecer nexo causal entre a conduta médico-hospitalar e a morte fetal ocorrida.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial concluiu que não houve falha técnica no atendimento médico ou hospitalar, demonstrando que a morte fetal ocorreu antes da entrada da autora na emergência, possivelmente no dia anterior, e não pela demora do exame de ultrassom.

4. O procedimento de indução de parto normal em casos de feto morto retido não tem indicação de urgência e/ou emergência, sendo adequada a conduta médica adotada.

5. A responsabilidade civil médica é subjetiva, pressupondo a comprovação de culpa em uma de suas modalidades (negligência, imprudência ou imperícia), além do dano e do nexo causal entre a conduta e o resultado.

6. Inexiste nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado e o óbito fetal, uma vez que a morte ocorreu antes do atendimento hospitalar por causa desconhecida (anoxia fetal intrauterina).

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido
.

Teses de julgamento
: "1. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, dano e nexo causal. 2. Não caracteriza erro médico a conduta profissional adequada às técnicas convencionais, quando o resultado danoso decorre de causa anterior e independente do atendimento prestado."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, § 4º; CPC, art. 487.

Jurisprudência relevante
: TJ-MS, AC nº 0805373-07.2016.8.12.0002, Rel. Des. João Maria Lós, 1ª Câmara Cível, j. 21/03/2024; TJ-BA, APL nº 05001450720168050201, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 27/08/2021; TJ-RS, AC nº 70079652087, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, 5ª Câmara Cível, j. 28/11/2018.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial,
extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487 do CPC.

No caso dos autos, a recorrente sustenta que
apesar de grávida, não foi atendida como prioridade, mesmo relatando urgência por não estar sentindo os movimentos do bebê, que foi atendida pela primeira vez por volta das 17h, momento em que foi solicitado exame de ultrassom, onde precisou aguardar até a chegada do médico de sobreaviso e realizou o exame apenas por volta das 19hl6min., quando foi detectada a morte fetal.

A apelada informou que ficou abalada com a notícia de morte de seu filho e não suportando a ideia de esperar dois dias com o feto em seu ventre, procurou a Santa Casa de Misericórdia, sendo internada e no dia seguinte realizada os procedimentos médicos para retirada do natimorto.

O juízo ao analisar os fatos narrados nos autos, deferiu o pedido de provas requeridas por ambas as partes, determinando a realização de exame pericial, com o intuito de esclarecer toda a dinâmica dos acontecimentos.

Após a apresentação do resultado da perícia, restou comprovado que não houve falha técnica no atendimento médico ou hospitalar considerando a avaliação dos documentos apresentados, informações prestadas pela requerente e literatura médica.

Destaco trecho da conclusão da perícia realizada na recorrente:

“CONCLUSÃO - após análise dos documentos médicos anexados ao processo, pelo exame realizado durante a perícia e de consulta à literatura especial e médico-pericial chegamos à conclusão de que:

1- A morte fetal ocorreu antes da entrada da autora na emergência da Hapvida, possivelmente no dia anterior como relata, e não pela demora do exame de USG.

2- O procedimento de indução de parto normal, em casos de feto morto retido (morte fetal tardia), não tem indicação de urgência e/ou emergência.

3- Apesar de não ter observado a recomendação da médica da Hapvida para retornar após 48h, se dirigiu à Santa Casa, e o procedimento só foi realizado 48h depois.

4- Na Certidão de Natimorto foi registrado como causa mortis; Anóxia fetal intrauterina, de causa desconhecida”.

Neste contexto, só poderia o apelado ser responsabilidade civilmente, caso fosse comprovado nos autos à ocorrência de qualquer ato ilícito, o dano efetivo e o nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o resultado apresentado pela vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÉRITO RECURSAL –
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA E DE NEXO DE CAUSALIDADE – LICITUDE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS – COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA – ERRO MÉDICO INEXISTENTE
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional.

II - Destaca-se que a prova pericial, concluiu pela inexistência de erro médico na conduta do profissional médico, o que afasta a responsabilidade, inclusive do hospital, quanto a indenização postulada.

III - Diante do contexto fático-probatório dos autos, não havendo comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do profissional que atendeu a paciente e o quadro clínico indesejado, e nem mesmo demonstrada conduta negligente, imperita ou imprudente de sua parte, não há como imputar-lhe responsabilidade por erro médico.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0805373-07.2016.8.12 .0002 Dourados, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 21/03/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ERRO MÉDICO - OBRIGAÇÃO DE MEIO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CULPA - PERÍCIA JUDICIAL QUE NÃO RECONHECEU DA EXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E/OU IMPERÍCIA - SENTENÇA MANTIDA
.

1. A relação entre médico e paciente é contratual e encerra, de modo geral, obrigação de meio, salvo em casos de cirurgias plásticas de natureza exclusivamente estética (REsp n. 1.046.632/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 13/11/2013). Nessa esteira, tanto o Código Civil quanto o Código de Defesa do Consumidor (§ 4º, do art. 14), estabelecem que a responsabilidade do médico é subjetiva, pressupondo-se, portanto, a comprovação de culpa para o resultado danoso em uma de suas formas: negligência, imprudência ou imperícia.

2. Atestando a perícia judicial que os médicos agiram de acordo com a técnica convencional e esperada, indicada pela literatura médica, sem indicativo de culpa (negligência, imperícia ou imprudência), mostra-se ausente o nexo causal entre o procedimento e o óbito narrado nos autos.

3. Apelo desprovido, sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500145-07 .2016.8.05.0201, em que figuram como apelante VERA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE e outros e como apelada MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e outros (3) . ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador.

(TJ-BA - APL: 05001450720168050201, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. CONDUTA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CULPA. DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO
.

1. A responsabilidade do médico, profissional liberal, é apurada mediante a verificação da culpa, nas modalidades de negligência, imperícia e imprudência, na esteira do art. 14, § 4º, do CDC, cabendo ao autor comprovar os requisitos da responsabilidade civil, que são o ato ilícito culposo, o dano e o nexo causal entre o ato e o dano causado.

2. No caso dos autos, a prova produzida, especialmente a testemunhal e documental, demonstrou a correção dos procedimentos adotados pelo profissional médico. Ausência de conduta culposa. Dever de indenizar inexistente. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079652087, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/11/2018).

(TJ-RS - AC: 70079652087 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 28/11/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2018)

Dito isto, entendo
que todas as medidas necessárias foram adotadas, de modo que inexiste nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado e o lamentável óbito ocorrido, de modo que não há que se falar em qualquer tipo de responsabilidade e, por conseguinte, dever de indenizar.

ASSIM, com base no art. 133, XI, letra “d”, do RITJ/PA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

É como voto.

Belém/PA, 4 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 05/08/2025